Tribunal: TJBA
Processo: 8003867-98.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003867-98.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JENILTON RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, TARSO OLIVEIRA SOARES APELADO: CAMILLA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):FERNANDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR, JOSE RICARDO OLIVEIRA GONCALVES ACÓRDÃO APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. ART. 435 DO CPC/2015. APELADA, MAIOR DE IDADE, QUE CONTINUA ESTUDANDO E COMPROVA DESPESAS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE PROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA AJUDAR NOS CUSTOS. VALOR FIXADO E OBRIGAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora o art. 434 do CPC/2015 determine que a prova documental deve ser produzida pela parte autora quando da apresentação da Inicial, o art. 435 do CPC/2015 possibilita a juntada em momento posterior, se destinada a fazer prova de fatos ocorridos “depois dos articulados”, que é o caso dos fólios. Conhecidos os documentos colacionados pela Apelada em sede recursal. 2. Os Tribunais vêm admitindo a continuidade do pagamento de pensão ao maior de 18 (dezoito) anos, desde que o beneficiário esteja no ensino médio, frequentando curso de caráter profissionalizante ou de nível superior - como é o caso dos autos. 3. Além de a Apelada estar frequentando a Universidade, comprovou gastos e a necessidade de suporte financeiro, tendo acertado o juízo a quo ao responsabilizar o Apelante pelo pagamento de alimentos. 4. A constituição de nova família não exime o Apelante, obrigatoriamente, do pagamento de pensão – ainda mais considerando que, na hipótese, não foram demonstradas, detalhadamente, as suas despesas e/ou impossibilidade de custeio dos alimentos pleiteados. 5. Imperiosa a manutenção do valor e das obrigações arbitrados na sentença, posto que consonante com a realidade dos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003867-98.2020.8.05.0113, em que figuram como Apelante JENILTON RIBEIRO DOS SANTOS e Apelada CAMILLA SILVA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.